Tribunal: TJES
Processo: 5015984-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015984-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO FRANCISCO CARRARETTO

AGRAVADO: JAIRO DE OLIVEIRA FAVARATO e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLIÇÃO. PLEITO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Geraldo Francisco Carrareto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu o pedido liminar de demolição em ação de reintegração de posse cumulada com pedido demolitório ajuizada contra Jairo de Oliveira Favarato, Janaina do Nascimento Brum Favarato e Jacó Favarato. O agravante alegou esbulho possessório e construção de muro em sua propriedade, obstruindo o acesso à via pública, e requereu a reforma da decisão liminar, incluindo a determinação de demolição do muro ou, subsidiariamente, a realização de audiência de justificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, com vistas à demolição do muro; e (ii) avaliar a imprescindibilidade da medida de demolição diante da irreversibilidade do ato e da necessidade de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada considera que a demolição constitui medida extrema e irreversível, sendo imprescindível que haja elementos inequívocos para justificar sua adoção, o que não se verifica nos autos.

4. Os requisitos do art. 561 do CPC, aplicáveis às ações possessórias, não estão presentes de forma clara, uma vez que não se comprova o esbulho possessório de forma inequívoca, tampouco o prazo para o ajuizamento da ação, considerando o caráter de "força velha" da posse.

5. Precedentes do TJES indicam que a demolição de construções deve ser respaldada por prova inequívoca da sua necessidade, sendo recomendada sua análise apenas após a instrução probatória para evitar riscos à segurança jurídica.

6. A decisão agravada prioriza a prudência, o devido processo legal e a ampla produção de provas, assegurando que os elementos necessários sejam colhidos antes de eventual demolição.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GERALDO FRANCISCO CARRARETTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES (ID n. 10284837) que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c demolitório e pedido liminar ajuizada em face de
JAIRO DE OLIVEIRA FAVARATO, JANAINA DO NASCIMENTO BRUM FAVARATO
e
JACÓ FAVARATO
, indeferiu o pleito liminar de demolição realizado.

Em suas razões recursais (ID n. 10283363), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
“os Agravados invadiram clandestinamente a propriedade do Agravante e construíram um muro de placa pré moldada sob a suposta alegação de manutenção da entrada de sua residência”
;
(ii)
“em que pese o processamento regular dos autos da Ação de Usucapião e o seu respectivo registro definitivo, os Agravados insistem em desintegrar o patrimônio do Autor, restando configurado o esbulho possessório”
, e
;
(iii)
“além de os Agravados construíram um muro dentro da propriedade do Agravante, impediram a sua comunicação com a via pública e, portanto, o acesso do Agravante à sua própria propriedade, configurando, além do esbulho, a necessidade de reivindicar a sua posse
”.

Neste sentido, pleiteia pela reforma da decisão liminar proferida para reintegrar o Agravante na posse do terreno, nos termos do art. 562 c/c o art. 300, ambos do CPC e, via de consequência, que os Agravados sejam obrigados em proceder a demolição do muro construído na entrada da propriedade do Agravante, sob pena de multa diária.

De forma subsidiária, requer que seja procedido com a audiência preliminar de justificação para aferição dos fatos narrados na exordial.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 10718161), suscitando, preliminarmente, litispendência entre as ações “Ação de Servidão de Passagem e Usucapião Extraordinário” n. 5016612-42.2024.8.08.0048 e “Ação de Reintegração de Posse C/C Demolitório e Pedido Liminar” n. 5025253-19.2024.8.08.0048 (processo originário do presente recurso). No mérito, requer o desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar - Litispendência

Como é cediço, o instituto da litispendência visa evitar a coexistência de demandas idênticas em trâmite simultâneo no Poder Judiciário, promovendo a economia processual e prevenindo decisões conflitantes. Assim, conforme estabelece o art. 301, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil, para a configuração da litispendência é imprescindível a verificação de três elementos fundamentais: identidade das partes, da causa de pedir e dos pedidos, sendo nesse jaez o posicionamento da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ADMINISTRATIVO. CHAMAMENTO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE MEDICINA. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NO ATO. OCORRÊNCIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A litispendência resta configurada quando se repete ação em curso. É firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser necessária a pendência de causa anterior, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido para induzir a litispendência, o que não ocorre na situação dos autos.

2. A técnica da motivação por referência ou por remissão, por si só, não induz nulidade. Precedente.

3. Independentemente da motivação por referência, há no ato vício que justifica a concessão da segurança, tão somente para que seja determinada a apreciação do pedido específico pela autoridade competente, uma vez que a decisão administrativa passou ao largo da questão posta pela licitante, violando o dever de fundamentação e, consequentemente, direito líquido e certo da impetrante.

4. A mácula não justifica, porém, o pedido de publicização das propostas apresentadas pelas demais empresas, uma vez que a pretensão não guarda relação com o objeto deste mandamus e possui expressa vedação editalícia.

5. Segurança concedida em parte.

(MS n. 25.989/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

No caso em questão, verifico não ser o caso de litispendência, uma vez que os elementos necessários à sua configuração — identidade das partes, causa de pedir e pedidos — não se fazem presentes. Os processos discutem objetos distintos e possuem causas de pedir diferentes, conforme demonstrado. Além disso, o processo nº 5016612-42.2024.8.08.0048, que poderia gerar eventual conflito, foi extinto sem resolução de mérito (ID n. 10902928), o que impossibilita a coexistência de ações sobre o mesmo tema em trâmite.

Deste modo, considerando a sentença de extinção proferida no processo mencionado, não há que se falar em tramitação conjunta ou apensamento dos processos. A extinção impede a análise simultânea das demandas e confirma a inexistência de conexão capaz de justificar a reunião dos feitos, sendo inviável qualquer alegação nesse sentido.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso Agravo de Instrumento interposto por
GERALDO FRANCISCO CARRARETTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES (ID n. 10284837) que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c demolitório e pedido liminar ajuizada em face de
JAIRO DE OLIVEIRA FAVARATO, JANAINA DO NASCIMENTO BRUM FAVARATO
e
JACÓ FAVARATO
, indeferiu o pleito liminar de demolição realizado.

Em suas razões recursais (ID n. 10283363), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
“os Agravados invadiram clandestinamente a propriedade do Agravante e construíram um muro de placa pré moldada sob a suposta alegação de manutenção da entrada de sua residência”
;
(ii)
“em que pese o processamento regular dos autos da Ação de Usucapião e o seu respectivo registro definitivo, os Agravados insistem em desintegrar o patrimônio do Autor, restando configurado o esbulho possessório”
, e
;
(iii)
“além de os Agravados construíram um muro dentro da propriedade do Agravante, impediram a sua comunicação com a via pública e, portanto, o acesso do Agravante à sua própria propriedade, configurando, além do esbulho, a necessidade de reivindicar a sua posse
”.

Neste sentido, pleiteia pela reforma da decisão liminar proferida para reintegrar o Agravante na posse do terreno, nos termos do art. 562 c/c o art. 300, ambos do CPC e, via de consequência, que os Agravados sejam obrigados em proceder a demolição do muro construído na entrada da propriedade do Agravante, sob pena de multa diária.

De forma subsidiária, requer que seja procedido com a audiência preliminar de justificação para aferição dos fatos narrados na exordial.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 10718161), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Conforme destacado na decisão liminar, a demolição das construções realizadas pelo recorrido configura medida extrema e irreversível. Não há, nos autos, elementos suficientes que
comprovem
, de forma inequívoca, a imprescindibilidade dessa medida ou provas suficientes que demonstre o direito alegado.

Por sua vez, a decisão agravada está em total alinhamento com o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os precedentes a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não estão presentes os pressupostos do art. 561 do CPC para a concessão liminar da tutela possessória em prol do agravado, pois existem elementos que apontam para a ausência de poder de fato sobre os lotes e que decorreu o prazo superior a 01 (um) ano e dia desde a data do esbulho.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada. Agravo interno prejudicado. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5013694-49.2023.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DEMOLITÓRIA – AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE INEQUÍVOCA DA MEDIDA – MEDIDA EXTREMA – IRREVERSIBILIDADE DO ATO - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A demolição das construções realizadas pelo recorrido se revela medida extrema e irreversível, inexistindo elementos suficientes nos autos capazes de demonstrar que o muro em questão não guarnece a residência do recorrido ou, até mesmo, a imprescindibilidade inequívoca da medida.
2 – Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça. 3 - Quadra registrar o fundado receio de dano irreparável ao agravado/réu, uma vez que terá tolhida a sua possibilidade de produção de prova, impedindo-o de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em contraponto às provas juntadas com a petição inicial. 4 - Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5007757-92.2022.8.08.0000; Relator: Manoel Alves Rabelo; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE FORÇA VELHA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA FAIXA DE SEGURANÇA. ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 300,CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) A ação por força velha, não obsta a concessão da tutela de urgência pleiteada no bojo da ação possessória, mas tão somente modifica a base legal que subsidia o exame da pretensão, que deverá obedecer os requisitos do art. 300 do CPC/15. 2) Em juízo de cognição sumária, restou comprovada a existência de edificação dentro dos limites das faixas de transmissão de energia elétrica configurado o esbulho, e o risco à coletividade e aos prepostos da Companhia de Energia Elétrica agravante. 3) Ressalta-se que, os efeitos da tutela de urgência devem abranger apenas a reintegração na posse, a desocupação do terreno e a abstenção da prática de atos de turbação/esbulho.
Medidas extremadas, como a demolição de uma obra, mesmo que irregular, devem ser adotadas somente após comprovação inequívoca de sua indispensabilidade, tendo em vista a irreversibilidade do ato, sendo pois, prudente que, na hipótese, seja aguardada a instrução completa do processo.
4) Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002865, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019)

Portanto, o pleito de demolição exige um exame mais aprofundado, com a devida instrução probatória. Nesse contexto, o recurso interposto não apresenta elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado, de forma a superar a decisão agravada. Assim, mantém-se a decisão inicial, priorizando a segurança jurídica e o devido processo legal.

Diante do pedido subsidiário de realização de audiência preliminar de justificação para aferição dos fatos narrados na exordial, entendo que tal pleito deve ser analisado oportunamente na instância de origem, a fim de evitar eventual supressão de instância, considerando que não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada.

CONCLUSÃO

Sendo assim,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar